Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002258-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), EMANUEL MESSIAS DA CRUZ ANZELHOTT - CPF: 055.183.171-58 (AGRAVANTE), CLAUDIO ADAO ALMEIDA GALVAO - CPF: 974.183.821-20 (AGRAVANTE), ISBELIA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 732.329.801-63 (AGRAVADO), G. L. R. D. L. - CPF: 093.596.391-09 (AGRAVADO), J. M. R. D. L. - CPF: 106.305.871-67 (AGRAVADO), ISBELIA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 732.329.801-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI - TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENETE A 01 SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA - MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso e de duas crianças que necessitam de tratamento multidisciplinar devido ao diagnóstico de autismo, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu pensão de um salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002258-80.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que os requeridos, solidariamente, paguem aos autores uma pensão mensal no valor de um salário mínimo, até o dia 10 de cada mês, enquanto perdurar o processo
.

Os agravantes alegam que o processo criminal que apura os fatos narrados pelos agravados encontra-se, ainda, em fase de instrução e não há prova capaz de ensejar a medida concedida, conforme exige o art. 948, II, do CC já que não há sentença penal condenatória.

E mais, um deles sequer foi ouvido em juízo e o outro ainda não é réu naquele processo.

Asseguram que não têm condições de arcar com a quantia estipulada pois um está desempregado e o outro recebe por mês um salário mínimo.

Alternativamente, sugerem a minoração dos alimentos para 20% do salário mínimo.

Concedi a gratuidade da justiça apenas para este recurso.

Efeito suspensivo indeferido (id 157612650-pág. 01/04).

Contraminuta no id 160734689-pág. 01/12.

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pela redução do valor da pensão para 2/3 do valor do salário mínimo, conforme entendimento do STJ, tendo em vista que a renda da vítima não foi demonstrada (id. 161060188-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda foi ajuizada contra os agravantes em razão do acidente de veículo que culminou no falecimento do pai e marido da parte agravada com 36 anos de idade.

Conforme narrado na inicial,
no dia do evento danosos, por

volta

das

23h,
a

vítima

Eduardo

andava

de

patins

e,

ao

parar

nas

dependências

do

Posto

de

Combustíveis “Bigatão”,

no

centro

da

cidade

de

Sinop/MT,

foi

surpreendida

com

a

conduta

imperita

e imprudente

do

Requerido

EMANUEL,

que

mesmo

sem

possuir

Carteira

Nacional

de Habilitação

e

após

ter

ingerido

bebida

alcoólica,

dirigia

perigosamente

o

veículo

Pajero Sport

Hpe
,

cor

preta,

placa

JYK-0334,

de

propriedade

do

Requerido

CLAUDIO,

e,

ao realizar

manobra

em

marcha

ré

para

estacionar

no

local,

acelerou

abruptamente

e

acabou atropelando a vítima, passando por cima dela e causando seu
óbito.

O fundamento da decisão agravada está no fato do condutor do veículo Emanuel Messias da Cruz Anzelhott não possuir habilitação e estar embriagado, o que levou a perda do controle do carro e atropelamento da vítima que veio à óbito, além de que a família dependia financeiramente do pai falecido.

A alegação de que o processo criminal não foi concluído não tem relevância diante dos documentos acostados aos autos, como o laudo pericial que demonstram os fatos narrados na exordial. Confira-se excerto do registro do perito:

“(...)

Posteriormente à requisição em tela, foram enviadas imagens obtidas pela filmagem dos vídeos de 02 (duas) das câmeras de segurança existentes no local. Nas imagens, observa-se a chegada dos veículos V2 e V1, o deslocamento da vítima e do veículo V1 antes do acidente e também o veículo V1 e a vítima durante parte do processo de atropelamento e após. Nas imagens, é possível observar que o veículo V1 inicia seu movimento em marcha à ré lentamente e posteriormente, quando se encontra aproximadamente perpendicular à loja de conveniência, o veículo acelera, reduzindo novamente a velocidade após completar o atropelamento e quebrar a mureta de folhas de vidro da loja de conveniência, já estando uma vez mais em posição aproximadamente perpendicular à loja, até parar após a colisão contra a bomba de combustíveis indicada anteriormente. Após derrubar a bomba de combustíveis, o motorista empreende marcha à frente por cerca de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) e para. (...)”

Além disso, demais documentos comprovam que os filhos da vítima foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, já estavam em uso de tratamento medicamentoso e são dependentes de fisioterapias intensivas com alto custo, de acordo com a prestação de contas da SADIP CENTRO MULTIDISCIPLINAR LTDA.

No que se refere ao segundo requerido – Claudio Adão Almeida Galvão – proprietário do veículo, responde objetiva e solidariamente por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca acidente, não importando se o motorista é seu empregado ou preposto, se o transporte é gratuito ou oneroso.

Logo, os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC estão devidamente demonstrados – probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está sujeito a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2.
O deferimento do pedido de antecipação da tutela está condicionado à constatação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação
. Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento motivado do Nobre Julgador. 3. No caso, a Agravada requereu a tutela antecipada de urgência, para que fossem suspensos os descontos em seu benefício da aposentadoria, por tratar-se de empréstimo fraudulento, o qual não contratou. O juízo de 1º grau deferiu a tutela antecipada. 4. Comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há falar-se em reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05244261020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 01/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Quanto ao pedido de redução do valor fixado na decisão agravada
–
01 salário mínimo – indefiro-o, uma vez que se trata de 02 réus responsáveis pela indenização e de 02 crianças que necessitam de tratamento multidisciplinar devido ao diagnóstico de autismo, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023